Tribunal: STF
Processo: HC 211291
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crime contra a dignidade sexual. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turmado Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. PLEITO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE DE ADEQUADO E EFETIVO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU HOSPITAL DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - Conforme já estabelecido nesta eg. Quinta Turma, mesmo em se tratando de apenado em grupo de risco, tem-se que ‘A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2020). 



    III – In casu, ausentes indícios de que a origem não possui condições de diagnosticar e tratar os apenados da forma necessária, por tudo o que fora informado. 



    IV - De qualquer forma, não houve qualquer debate a quo no sentido de falta de estrutura local. No mesmo sentido: ‘Não foram juntadas aos autos evidências de que as medidas adotadas no estabelecimento prisional para prevenir o contágio e fornecer tratamento médico aos casos confirmados e aos detentos que se enquadrariam no grupo de risco são ineficazes’ (AgRg no HC n. 583.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2020). 



    V - Não obstante os critérios para concessão de progressão antecipada no habeas corpus coletivo n. 188.820/RJ, de Relatoria do Em. Min. Edson Fachin, com data de 17/12/2020, concedido no âmbito do col. Supremo Tribunal Federal, necessitem de revolvimento fático-probatório e, por consequência, o efetivo debate a quo, as exceções à concessão são ainda mais específicas (ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo, adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio e/ou existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional). 



    Habeas corpus não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 214, caput, c/c o art. 224, a, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.015/09.



3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução a concessão da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo. 



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ, não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente se encontra no grupo considerando de risco na pandemia do COVID-19, tendo em vista que é “portador de comorbidade (retocolite ulcerativa, hipertensão arterial sistêmica e asma, vitiligo e labirintite), além de se tratar de pessoa idosa - com 70 anos”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedida a prisão domiciliar. Subsidiariamente, pede a “antecipação da progressão de regime ao semiaberto”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado por crime contra a dignidade sexual, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução no sentido de que, “o condenado não faz jus à concessão de prisão albergue domiciliar, por diversos motivos. Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §2º, do Código Penal, e 112, da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva [...]. Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente [...]. Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID-19). [...]. Sexto, porque o condenado não provou, uma vez mais, a satisfação dos requisitos previstos na r. decisão prolatada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 188.820/DF.” (Grifei).



10. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator